Tribunal: STJ
Processo: 2033155-91.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837380 - SP (2024/0488865-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISABETH DE FATIMA SONA
ADVOGADOS
: ELISABETH DE FÁTIMA SONA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bbeb3e5-f7ec-497d-ac04-e6511a837f0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837380 - SP (2024/0488865-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISABETH DE FATIMA SONA
ADVOGADOS
: ELISABETH DE FÁTIMA SONA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por ELISABETH DE FÁTIMA SONA, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nesta parte, negou-lhe provimento.
de obrigação de fazer c/c indenização, ajuizada pela agravante, em
Ação:
face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
em sede de reapreciação, deu parcial provimento ao agravo de
Acórdão:

instrumento interposto pela agravada, apenas para reduzir o limite do valor das
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da seguinte ementa (e-
astreintes
STJ fls. 360-366):
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos
morais, para que a ré seja obrigada a realizar a limpeza de terreno utilizado para
transmissão de energia, vizinho à autora, bem como impedir o acesso de estranhos
ao imóvel. Devolução do recurso para reapreciação do tema, nos termos do art.
1.030, II, do CPC. Multa fixada anteriormente em R$ 1.000,00 por dia, limitada a
Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

R$50.000,00. Valor que comporta redução ante o cumprimento parcial da
obrigação.
Recurso parcialmente provido.

conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, em razão da ausência de
violação do art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 211/STJ (e-STJ fls.
464-466).
Nas razões do presente recurso a agravante
Razões do agravo:
apresenta os seguintes argumentos (e-STJ fls. 471-479):
a) que há erro material quanto ao valor originário das astreintes
reduzidas, que seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e não de 50.000,00
(cinquenta mil reais), de modo que o art. 1.022, III, do CPC foi violado;
b) que não incide a Súmula 211/STJ, pois a matéria relativa ao art. 537,
§1o, do CPC foi prequestionada; e
c) que a Súmula 7/STJ é inaplicável, por tratar-se de matéria de direito,
relativa à impossibilidade de revisão das
vencidas.
astreintes
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, em razão da ausência de
violação do art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 211/STJ.
Veja-se o que constou na decisão (e-STJ fls. 464-466):
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de
e AgInt no
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de16/02/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da multa objeto do recurso (e-STJ fls. 361
/366 e 395), de maneira que os embargos de declaração opostos pelo agravante de
fato não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto, a Súmula 568/STJ.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pela
agravante em seu recurso especial acerca da violação do art. 537, §1o, do CPC, no
Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

sentido de que não seria possível a revisão da multa, visto que estaria vencida,
apesar da interposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do
recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da redução do limite do valor das astreintes, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da ofensa ao art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O TJ/SP tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelo agravante, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou da questão alegada pela agravante, relativas ao erro
material no valor originário das
reduzidas, que seria de R$ 30.000,00
astreintes
(trinta mil reais), e não de 50.000,00 (cinquenta mil reais) (e-STJ fls. 361-366 e
395), sob viés diverso do pretendido, o que não dá ensejo à oposição de embargos
de declaração.
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em
incidente de cumprimento de decisão interlocutória instaurado em ação de
obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais, rejeitou a impugnação
apresentada pela executada e determinou a elaboração de novo cálculo atualizado
do débito, com a exclusão da correção monetária e juros de mora sobre o valor da
multa diária de R$ 1.000,00 limitada, em princípio, a R$50.000,00 (fls. 107/109 dos
autos de origem).
(...)
É o relatório.
De fato, segundo entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n° 1.333,988/SP, bem como nos Recursos Especiais n°s 1.849.005
/GO, 1.846.874/SP, 1.856.561/SP e Aglnt nos EDcl no REsp 1.802.308/SP, “a decisão
que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada” e “enquanto houver
discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há que
falarem multa vencida”.
Insurge-se a ré sobre a fixação das astreintes no importe de R$ 1.000,00
por dia, limitada a R$ 50.000,00.
Alega que mesmo após ter promovido vasta limpeza do terreno e
retirada dos entulhos, foi condenada ao pagamento das astreintes, pois o i. expert
identificou ainda a presença de algum entulho no interior do terreno. Acrescenta
que deve ser reconhecido que parte expressiva da obrigação de fazer foi cumprida.
(...)
Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, revendo também
o meu posicionamento anterior, entendo que, no caso dos autos, tal multa se
mostra excessiva. Isso porque se considera o cumprimento parcial da obrigação de
fazer. O valor de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 considerava a
Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

remoção do local de todo o lixo, entulho e eventuais depósitos de água parada, bem
assim a adoção das providências necessárias para impedir o acesso ao imóvel de
pessoas estranhas à atividade da concessionária.
Dessa forma, considerando o caso em concreto, o adimplemento
substancial da obrigação, com o fechamento de alvenaria do acesso ao terreno nos
dois muros, limpeza do terreno e retirada de entulhos, o valor da multa fica ora
estabelecido em R$ 1.000,00, limitado a R$30.000,00, valor esse suficiente e que
não gera enriquecimento indevido à autora.
Ante o exposto, à luz do reexame imposto pelo art. 1.030, II, do CPC,
dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor das astreintes
para o limite de R$ 30.000,00. (e-STJ fls. 361-366)

Sobre o cumprimento da obrigação esta turma julgadora consignou que
a embargada não demonstrou o integral cumprimento dentro do prazo estipulado
pelo Juízo, de maneira a afastar a incidência da multa diária estipulada.
Contudo, o valor de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00
considerava a remoção do local de todo o lixo, entulho e eventuais depósitos de
água parada, bem assim a adoção das providências necessárias para impedir o
acesso ao imóvel de pessoas estranhas à atividade da concessionária.
Assim, considerando o caso em concreto, houve cumprimento parcial
obrigação, com o fechamento de alvenaria do acesso ao terreno nos dois muros,
limpeza do terreno e retirada de entulhos, de forma a reduzir o valor da multa,
limitando-a a R$ 30.000,00, valor esse suficiente e que não gera enriquecimento
indevido à autora. (e-STJ fl. 395)

O TJ/SP deixou claro que a decisão objeto do agravo de instrumento
rejeitou a impugnação apresentada pela agravada e determinou a elaboração de
novo cálculo, com a fixação de
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por
astreintes
dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como que, diante do
cumprimento parcial da obrigação, o valor da multa deveria ser limitado a
R$30.000,00 (trinta mil reais).
Assim, analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que, de fato, a
aplicação do óbice da Súmula 211/STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca da violação do art. 537, §1o, do CPC, no sentido de que não seria
possível a revisão da multa, pois estaria vencida.
Deve-se manter, portanto, a aplicabilidade da Súmula 211/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/SP, no que se refere à redução do
limite do valor das astreintes, considerado o cumprimento parcial da obrigação de
fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmulas 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado pelo TJ/SP quanto à questão:
De fato, segundo entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n° 1.333,988/SP, bem como nos Recursos Especiais n°s 1.849.005
/GO, 1.846.874/SP, 1.856.561/SP e Aglnt nos EDcl no REsp 1.802.308/SP, “a decisão
que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada” e “enquanto houver
discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há que
falarem multa vencida”.
Insurge-se a ré sobre a fixação das astreintes no importe de R$ 1.000,00
por dia, limitada a R$ 50.000,00.
Alega que mesmo após ter promovido vasta limpeza do terreno e
retirada dos entulhos, foi condenada ao pagamento das astreintes, pois o i. expert
identificou ainda a presença de algum entulho no interior do terreno. Acrescenta
que deve ser reconhecido que parte expressiva da obrigação de fazer foi cumprida.
(...)
Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, revendo também
o meu posicionamento anterior, entendo que, no caso dos autos, tal multa se
mostra excessiva. Isso porque se considera o cumprimento parcial da obrigação de
fazer. O valor de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 considerava a
remoção do local de todo o lixo, entulho e eventuais depósitos de água parada, bem
assim a adoção das providências necessárias para impedir o acesso ao imóvel de
pessoas estranhas à atividade da concessionária.
Dessa forma, considerando o caso em concreto, o adimplemento
substancial da obrigação, com o fechamento de alvenaria do acesso ao terreno nos
dois muros, limpeza do terreno e retirada de entulhos, o valor da multa fica ora
estabelecido em R$ 1.000,00, limitado a R$30.000,00, valor esse suficiente e que
não gera enriquecimento indevido à autora.
Ante o exposto, à luz do reexame imposto pelo art. 1.030, II, do CPC,
dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor das astreintes
para o limite de R$ 30.000,00. (e-STJ fls. 363-366)

Sobre o cumprimento da obrigação esta turma julgadora consignou que
a embargada não demonstrou o integral cumprimento dentro do prazo estipulado
pelo Juízo, de maneira a afastar a incidência da multa diária estipulada.
Contudo, o valor de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00
considerava a remoção do local de todo o lixo, entulho e eventuais depósitos de
água parada, bem assim a adoção das providências necessárias para impedir o
acesso ao imóvel de pessoas estranhas à atividade da concessionária.
Assim, considerando o caso em concreto, houve cumprimento parcial
obrigação, com o fechamento de alvenaria do acesso ao terreno nos dois muros,
limpeza do terreno e retirada de entulhos, de forma a reduzir o valor da multa,
limitando-a a R$ 30.000,00, valor esse suficiente e que não gera enriquecimento
indevido à autora. (e-STJ fl. 395)

Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49353623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:28
Código de Controle do Documento: 01bb3d04-23f3-4438-9eeb-bb4e7db049a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.380 / SP
Número Registro: 2024/0488865-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004286820208260361 0000428682020826036100059946120218260361 00059946120218260361
10239651320198260361 20220000418099 20220000483211 202203970893 20331559120228260000
2033155912022826000050000
22793687920198260000
24652019
4286820208260361
428682020826036100059946120218260361 59946120218260361
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETH DE FATIMA SONA
ADVOGADOS : ELISABETH DE FÁTIMA SONA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISABETH DE FATIMA SONA
ADVOGADOS : ELISABETH DE FÁTIMA SONA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP350412
Documento eletrônico VDA50332501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 447435a5-55e1-4066-b5e6-265262a3a32d

RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 447435a5-55e1-4066-b5e6-265262a3a32d